Tribunal: TJPA
Processo: 0811060-33.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811060-33.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSELITA MESSIAS RODRIGUES

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0811060-33.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ROSELITA MESSIAS RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. INAPLICABILIDADE DO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu mandado de segurança à professora Roselita Messias Rodrigues, determinando o pagamento da gratificação progressiva de nível superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. A agravada, contratada em 1981 sem concurso público, alegou estabilidade com base no art. 19 do ADCT e a titularidade de licenciatura plena desde 2017, sustentando o direito à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, contratada sem concurso público e beneficiária da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pode ser enquadrada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Lei Estadual nº 7.442/2010; (ii) determinar se a gratificação de nível superior prevista no art. 33 da referida norma é extensível a servidores temporários ou está restrita a servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 916, 551 e 1.157) firmou o entendimento de que servidores admitidos sem concurso público, mesmo que beneficiários da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não podem ser enquadrados em planos de carreira voltados a servidores efetivos.

A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT visa exclusivamente garantir a permanência no serviço público, não gerando equivalência jurídica com a efetividade nem assegurando vantagens próprias do regime estatutário.

O art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 limita a concessão da gratificação progressiva por nível superior aos servidores efetivos, aprovados por concurso público e enquadrados no PCCR, do qual estão excluídos os servidores temporários e os ocupantes de cargos em extinção.

A agravada, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT, não detém vínculo efetivo nem ingressou por concurso público, razão pela qual não preenche os requisitos legais para percepção da vantagem pleiteada.

A concessão da gratificação à servidora temporária afronta os princípios da legalidade e da isonomia, além de contrariar a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda a majoração de vencimentos por decisão judicial com fundamento em isonomia.

A jurisprudência consolidada do TJPA confirma a inaplicabilidade da gratificação a servidores temporários ou estabilizados pelo ADCT, reconhecendo que tais vínculos não geram direito líquido e certo às vantagens do PCCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor admitido sem concurso público o direito de ser enquadrado em plano de carreira destinado exclusivamente a servidores efetivos.

A gratificação progressiva de nível superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida apenas aos servidores efetivos, aprovados em concurso público e regularmente enquadrados no PCCR.

A concessão de vantagens pecuniárias a servidores não efetivos, ainda que estáveis, viola o princípio da legalidade e a jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.08.2016 (Tema 916); STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.03.2022 (Tema 1.157); STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.10.2022 (Tema 551); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, MS Cível nº 0807605-60.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.02.2025; TJPA, Ap Cív nº 0803773-35.2021.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM PREVISTA NO PCCR. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Tese de julgamento:
A gratificação progressiva de nível superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida a professores da rede pública estadual que comprovem formação superior, independentemente de estabilidade no serviço público."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática concedeu indevidamente a gratificação progressiva de nível superior à impetrante, uma vez que esta ocupa cargo integrante do Quadro Suplementar da Carreira do Magistério, conforme disposto no Anexo V da Lei nº 7.442/2010, e não do quadro permanente, que seria o único a fazer jus à referida gratificação.

Sustenta que a vantagem pecuniária progressiva (VPP) é atribuída exclusivamente ao cargo de Professor, Classe Especial, que esteja devidamente enquadrado no plano de carreira, e que tenha ingressado mediante concurso público. A impetrante, por sua vez, não preencheria tais requisitos, por ocupar cargo de provimento em extinção e não integrar o quadro permanente.

Defende que a concessão da vantagem fere os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, violando a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. O agravante reitera que apenas lei formal pode alterar vencimentos e criar direitos dessa natureza, sendo incabível a atuação jurisdicional neste aspecto, conforme precedentes do STF sobre a matéria.

Aponta ainda que a decisão monocrática viola a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 592.317, que reafirma a impossibilidade de extensão de vantagens remuneratórias por interpretação judicial baseada em isonomia, quando não previstas em lei específica.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o mandado de segurança impetrado por ROSELITA MESSIAS RODRIGUES, afastando-se a concessão da gratificação progressiva de nível superior prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010.

ROSELITA MESSIAS RODRIGUES apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID não especificado nos autos), nas quais defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que exerce a função de professora da rede estadual desde 1981, tendo obtido licenciatura plena em pedagogia em 2017, o que lhe garante o direito à gratificação pleiteada nos termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010. Sustenta que, embora integre o Quadro Suplementar, está abrangida pelo PCCR do Magistério Público Estadual, e que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará pacificou o entendimento de que a gratificação é devida aos professores que comprovem formação em nível superior, independentemente de serem estáveis, temporários ou ocupantes de cargos em extinção.

Aduz, ainda, que a concessão da vantagem não implica ascensão funcional nem equiparação de cargos, mas tão somente o reconhecimento de uma vantagem legalmente prevista para todos os professores com formação superior. Invoca decisões recentes da própria Seção de Direito Público que reconhecem o direito à gratificação progressiva nos exatos termos da Lei nº 7.442/2010, mesmo para servidores temporários, desde que comprovada a titularidade do grau de licenciatura plena.

Por fim, assevera que a decisão agravada está em consonância com o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal ou à jurisprudência do STF.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22954587, que concedeu a segurança pleiteada por MARIA DA GRAÇA NEVES, reconhecendo-lhe o direito à percepção da gratificação progressiva de nível superior prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

O agravante ESTADO DO PARÁ sustenta que a agravada é servidora temporária, sem vínculo efetivo, e que, portanto, não se enquadra na categoria de professores a quem se destina a referida gratificação, a qual é privativa dos ocupantes de cargos efetivos enquadrados como Professor Classe Especial.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada contraria jurisprudência pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916), segundo o qual contratações temporárias irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento dos salários e levantamento do FGTS.

Assiste razão ao agravante.

Consta dos autos que a servidora agravada exerce suas funções em caráter precário, tendo sido contratada temporariamente, sem prévia aprovação em concurso público, condição esta que, nos termos do artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal, impede o reconhecimento de vantagens típicas do regime estatutário.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisões com efeito vinculante proferidas nos Recursos Extraordinários nº 705.140 (Tema 308), nº 765.320 (Tema 916) e nº 1.066.677 (Tema 551), consolidou o entendimento de que servidores contratados temporariamente não fazem jus à gratificação por nível superior.

Tais benefícios não estão abrangidos pelos direitos atribuídos a esse regime jurídico. Segundo essa jurisprudência, ultrapassado o prazo legal de permanência, os direitos do servidor temporário restringem-se ao pagamento do saldo salarial pelos dias efetivamente trabalhados, ao depósito do FGTS, ao décimo terceiro salário, às férias remuneradas e ao terço constitucional de férias, não havendo previsão legal para a percepção de gratificações como a ora pleiteada.

A parte recorrida sustenta sua pretensão com base em jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a percepção de vantagens funcionais, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

Contudo, ainda que anteriormente esta Corte tenha reconhecido o cômputo de tempo de serviço sob vínculo temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), por exemplo, prevalece, atualmente, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442.

Nesta decisão, a Corte assentou que vínculos temporários, especialmente aqueles reconhecidamente irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para efeitos de concessão de vantagens de caráter permanente, como o ATS, motivo pelo qual se segue a mesma
ratio decidendi.
Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em acórdão de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Apelação Cível 0803773-35.2021.8.14.0061), confirmou a inaplicabilidade da gratificação por escolaridade aos servidores temporários, assentando que o exercício em caráter precário não gera direito a vantagens permanentes, como adicionais de qualificação.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública não efetiva contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR). A agravante, contratada temporariamente como professora em 1989, pleiteia vantagem pecuniária progressiva vinculada à titulação em cursos de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante, contratada sem concurso público, faz jus ao enquadramento no PCCR;
(ii) determinar se a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do PCCR e da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é limitada a servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.306.505, Tema 1.157) veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, mesmo que tenham estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária da agravante em 1989 caracteriza vínculo precário, excluindo-a do quadro de servidores contemplados pelo PCCR, conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3.609 pelo STF reforça a impossibilidade de regularização ou ampliação de benefícios de servidores temporários em contrariedade à exigência de concurso público.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens não previstas explicitamente para servidores contratados em regime temporário, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidores contratados em regime temporário, por ausência de direito líquido e certo e vedação constitucional ao enquadramento de servidores precários no PCCR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema nº 1.157, j. 28.03.2022; STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807605-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por servidora temporária, que pleiteia o recebimento de gratificação por nível superior, prevista na legislação municipal, alegando direito à gratificação retroativa suprimida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário faz jus à gratificação de 40% por nível superior, prevista na legislação local, no contexto de contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) estabelece que servidores temporários não têm direito a vantagens pecuniárias, como gratificação de nível superior, sendo garantidos apenas o salário e direitos básicos como FGTS, férias e décimo terceiro.

4. A pretensão da recorrente de equiparar os direitos dos servidores temporários aos dos servidores efetivos contraria o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial vinculante.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que limita os direitos de servidores temporários, em especial quanto a gratificações não previstas no regime jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não têm direito a gratificações por nível superior, sendo-lhes assegurados apenas os direitos decorrentes de remuneração e depósitos no FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.08.2016 (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803773-35.2021.8.14.0061 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO TÃO SOMENTE AO PERCEBIMENTO DOS SALÁRIOS E AO SAQUE O FGTS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.405.442/PA, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NA FORMA DO ART. 1.036, § 1º, DO CPC, E AO RE Nº 765.320, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 961
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015456-08.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 )

Ementa
: Direito administrativo.
Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade. Servidor temporário.
Prejudiciais de decadência e prescrição.
Aplicação de tese vinculante do STF (Tema 1157). Segurança denegada por unanimidade.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por professor temporário, contratado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, que pleiteia o pagamento de gratificação por escolaridade prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR), após conclusão de curso superior. O impetrante alega omissão administrativa no pagamento da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) se a pretensão de concessão da gratificação está fulminada pela decadência ou prescrição do fundo de direito; e (ii) se servidor temporário possui direito à gratificação progressiva conforme o PCCR, aplicável aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito. Sendo a omissão administrativa continuada, o mandado de segurança busca a implementação de um direito de trato sucessivo, em que a decadência não se consuma e a prescrição quinquenal é inaplicável ao fundo do direito em ações mandamentais. Incidência do Enunciado da Súmula 85/STJ. Prejudiciais rejeitadas.

4.
No mérito, a gratificação pleiteada foi negada com fundamento na ausência de vínculo efetivo do impetrante com a administração pública, conforme entendimento consolidado no Tema 1157 do STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que servidores temporários, não concursados, não têm direito às vantagens e gratificações previstas em Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração destinados a servidores efetivos.
5. Reforça-se que, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal, contratos temporários possuem caráter precário e não geram direitos permanentes ou gratificações específicas destinadas a servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada, por unanimidade.
"Tese de julgamento: “1. Inexiste decadência ou prescrição do fundo de direito em mandado de segurança que discute direito de trato sucessivo e omissão administrativa. 2
. Servidor temporário não tem direito a gratificações ou vantagens devidas exclusivamente a servidores efetivos, conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.442/2010, art. 33."
"Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1157 (ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli)."

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807750-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/11/2024 )

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO PARA AUTORA.

I. Caso em exame:

1. A parte autora alega fazer jus à percepção de Gratificação de Nível superior prevista no art. 140, III, da Lei 5810/94.

II. Questão em discussão:

2. A sentença de primeiro grau negou tal direito à autora, sob o argumento de que possui direito somente à Gratificação Progressiva prevista no PCCR do Magistério Estadual, aos professores de Classe Especial.

3. A autora sustenta o direito pedido em inicial e o Estado sustenta não haver previsão legal para amparar a autora.

III. Razões de decidir:

3. Não previsão de direito algum a recorrente autora.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recursos Conhecidos e Desprovido para autora e provido para o Estado.

5. Tese de julgamento: Professores temporários de nível médio não possuem direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, nem à gratificação de nível superior.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08392788020208140301 26390640, Relator.: ANA LUCIA BENTES LYNCH, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Ademais, embora a agravada tenha apresentado contrarrazões sustentando estar no serviço público desde 1981 e possuir licenciatura plena desde 2017, tais circunstâncias não elidem o fato jurídico central: sua vinculação ao Estado se deu de forma temporária, sem aprovação em concurso público. O princípio da igualdade invocado não se sobrepõe às exigências constitucionais e legais de acesso ao serviço público e de percepção de vantagens funcionais.

Por oportuno, cumpre salientar que, no caso em tela, a parte autora exerce o cargo de professora desde 04 de junho de 1981, o que a insere na hipótese prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Referido dispositivo constitucional assegura estabilidade especial aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que se encontravam no efetivo exercício de suas funções na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que preenchidos determinados requisitos, dentre os quais se destaca o exercício contínuo por, no mínimo, cinco anos.

Tal prerrogativa de estabilidade visa garantir a proteção contra exonerações arbitrárias, promovendo, assim, a continuidade e a eficiência da prestação do serviço público.

Entretanto, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.306.505 (Tema 1.157), consolidou o entendimento de que é vedado o enquadramento de servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público em planos de carreira destinados exclusivamente a servidores efetivos, ainda que se beneficiem da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT.

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR. SERVIDORA ESTAVEL E NÃO EFETIVA - ART. 19 DA ADCT. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA O BENEFICIO DE GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR
. A LEI MUNICIPAL Nº 003/99 CONDICIONA A CONCESSÃO DO BENEFICIO PARA O SERVIDOR EFETIVO COM FORMAÇÃO SUPERIOR NA AREA DE EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001138-51.2004.8.14.0015 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2019 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INAPLICABILIDADE
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública não efetiva contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR). A agravante, contratada temporariamente como professora em 1989, pleiteia vantagem pecuniária progressiva vinculada à titulação em cursos de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante, contratada sem concurso público, faz jus ao enquadramento no PCCR;
(ii) determinar se a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do PCCR e da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é limitada a servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.306.505, Tema 1.157) veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, mesmo que tenham estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária da agravante em 1989 caracteriza vínculo precário, excluindo-a do quadro de servidores contemplados pelo PCCR, conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3.609 pelo STF reforça a impossibilidade de regularização ou ampliação de benefícios de servidores temporários em contrariedade à exigência de concurso público.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens não previstas explicitamente para servidores contratados em regime temporário, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidores contratados em regime temporário, por ausência de direito líquido e certo e vedação constitucional ao enquadramento de servidores precários no PCCR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema nº 1.157, j. 28.03.2022; STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807605-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025 )

Nesse sentido, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de se alinhar com o entendimento da Suprema Corte.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, retratando-me da decisão anteriormente proferida, reformar a decisão agravada e, por conseguinte, denegar a segurança, afastando o pagamento da gratificação progressiva à servidora temporária ROSELITA MESSIAS RODRIGUES, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025